Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESPEJO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FIADOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais ocorridos no julgado.
3. Diante da existência de omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de eliminá-la.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.